Tribunal: TJDFT
Processo: 0719136-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719136-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDOS: MASSA FALIDA DE PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA., MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MARIA BEATRIZ MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE BENS. SEGURO DE VIDA. HERANÇA. PENHORA. 1. Os embargos de declaração destinam-se, nos termos do art. 1.022 do CPC, suprir omissões, afastar obscuridades, eliminar contradições ou corrigir eventuais erros materiais no julgado. 2. O capital estipulado em seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte não está sujeito às dívidas do segurado e não é considerado herança para quaisquer efeitos de direito, conforme o art. 794 do CC. 2.1. A indenização securitária deve ser destinada aos beneficiários expressamente indicados na apólice. 3. Recurso provido, sem alteração do resultado. A recorrente alega violação ao artigo 794 do Código Civil, ressaltando que o seguro de vida em debate foi contratado pela empresa Grid Pneus, sendo que os beneficiários indicados na apólice são os sócios da empresa: Maria Beatriz Martins e Maurício Fernando Saraiva de Oliveira, enquanto os filhos da primeira não constam como beneficiários do seguro. Afirma que os valores levantados pelos herdeiros se referem ao seguro de vida em si, não constituindo herança e não sendo passível de penhora. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 794 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “na espécie, a embargante confunde os favorecidos da relação contratual securitária. Embora a apólice de seguro mencione como beneficiários os sócios da empresa Grid Pneus (Espólio de Maria Beatriz e Maurício Fernando Saraiva de Oliveira), constata-se que os herdeiros legais da segurada são os verdadeiros favorecidos do seguro de vida contratado pela pessoa jurídica em nome dos sócios, os quais não foram indicados na apólice, mas são os dependentes legais da falecida sócia (ID 63261171- pág. 5/6). Ademais, considerando as disposições normativas mencionadas, o fato de a senhora Maria Beatriz não ter deixado bens a inventariar, e a natureza do seguro de vida, que não constitui herança, conclui-se pela inviabilidade da penhora preiteada pela recorrente nos autos de origem, mantendo-se irretocável a decisão de Primeiro Grau.”.” (ID 6626764). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ: “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025